Tribunal: STF
Processo: Rcl 80169
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784: ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, em 29.5.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 8131445-21.2022.8.05.0001, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 837.311, paradigma do Tema 784:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784/STF. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. SUBESCRIVÃO. CANDIDATO CLASSIFICADO NA POSIÇÃO Nº 744. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, ATÉ A POSIÇÃO Nº 964. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fls. 2-3 doc. 5).



    2. O reclamante alega que “o Edital do Concurso previu a existência de 93 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A parte Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 744ª posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784)” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que o “TJBA entende que basta que se verifique a existência de vagas e diz equivocadamente que o C. STF assim também entende; entretanto, essa C. Corte Suprema revela exatamente entendimento oposto, ao pontuar que é necessário que, cumulativamente à existência de novas vagas, ocorra a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração” (fl. 6, doc. 1). 



    Sustenta que “o caso dos autos ainda possui um agravante relacionado ao fato de a ação ter sido ajuizada em 2022, sendo que o concurso teve sua validade expirada em 2019. Vale dizer, o ato reclamado garante nomeação em concurso já encerrado, o que reforça a necessidade da cassação de seus efeitos” (fl. 8, doc. 1).



    Salienta que, “em caso idêntico ao presente, envolvendo o mesmo concurso e o mesmo cargo de técnico judiciário, esse C. STF julgou procedente igual Reclamação [n. 58.919] proposta pelo Estado da Bahia” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que, “por uma questão de isonomia e para evitar que haja favorecimento ou desfavorecimento de apenas determinado número de candidatos aprovados para o cadastro de reserva e que obtiveram ordem judicial (não definitiva) para posse, mister se faz que também nesse caso haja cassação do acórdão reclamado, de modo que se admita a nomeação apenas dos candidatos aprovados dentro no número de vagas do concurso” (fl. 10, doc. 1).



    Requer “liminarmente, inaudita altera parte, sustar a eficácia do acórdão reclamado, eis que exorbitante da jurisprudência vinculante objeto dos Temas 784 e 683” (fl. 10, doc. 1).



    Pede seja cassado o “acórdão reclamado e, desde logo, nega[do] o pedido objeto da Ação Ordinária nº 8131.445- 21.2022.8.05, comunicando o decisum ao Tribunal reclamado” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário sob o fundamento de que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do certame gera o direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE  
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal assentou não ser causa automática de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo no prazo de validade do certame anterior, exceto se comprovada preterição imotivada e arbitrária de candidatos aprovados. Esta a tese fixada: 



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 18.4.2016). 



    8. Na espécie em exame, o Tribunal de Justiça da Bahia assentou:



    “Ao apreciar o mandado de segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000, em sessão plenária realizada no dia 11.09.2019, esta Corte concluiu, relativamente ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2014, que os candidatos aprovados em cadastro de reserva para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão até a 964ª posição possuem direito líquido e certo à nomeação, porquanto demonstrado, documentalmente, o surgimento, dentro do prazo de validade do certame, de novas vagas (além das 65 inicialmente previstas no edital), não preenchidas ou preenchidas de forma precária pela Administração em detrimento dos concursados. (...)



    O autor, ora apelado, se classificou na 744ª posição, conforme se atesta através dos documentos colacionados (ID 43090334 - Pág. 36), para o cargo de Analista judiciário/Subescrivão, integrando assim o cadastro reserva, conforme resultado divulgado no Diário Oficial. Logo, na linha do precedente firmado, resta configurada a existência do direito líquido e certo à nomeação em favor do mesmo. 



    Registre-se, que a discussão acerca da aprovação fora do número de vagas constante no edital, o que segundo o Estado da Bahia, lhe daria apenas mera expectativa de direito à nomeação, já foi objeto de análise quando do julgamento do leading case, de caráter vinculante, que reconheceu o direito à nomeação dos candidatos ao cargo de Analista Judiciário/Subescrivão aprovados até a 964ª posição” (fls. 10-12, doc. 2).



    9. Em reclamações semelhantes à presente, em que figuram como reclamante a Bahia e como interessados candidatos aprovados fora do número de vagas em concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que tiveram reconhecido seu direito líquido e certo à nomeação no cargo para o qual aprovados, os Ministros deste Supremo Tribunal assentaram não se comprovar teratologia na aplicação do Tema 784 da repercussão geral. Consideram-se, portanto, desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação, como se tem, por exemplo, nestes julgados: Rcl n. 61.094, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.8.2023; Rcl n. 58.558, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 15.5.2023; Rcl n. 61.289, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 13.9.2023; e Rcl n. 61.207, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 31.8.2023.



    Entretanto, ao analisar reclamações análogas à presente, ajuizadas pela Bahia contra decisões nas quais reconhecido o direito líquido e certo à nomeação, mesmo tendo sido aprovados fora do número de vagas previstas no certame, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal vem adotando interpretação diversa, reconhecendo teratologia na interpretação conferida pelo Tribunal local ao Tema 784 da repercussão geral.



    10. Na sessão virtual de 1º.9.2023 a 11.9.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 61.103, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, contra meu voto, negou provimento ao agravo regimental interposto por Mabel Fernandes Souza contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual julgada procedente a reclamação ajuizada pela Bahia. A ementa do julgado da Primeira Turma foi redigida nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.



    2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (DJe 11.10.2023).



    Consta do voto proferido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes:



    “Como já tive oportunidade de enfatizar, a orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Veja-se, a propósito, a tese fixada no Tema 784 (RE 837.311-RG). Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. Nesse sentido, em caso análogo, foi a decisão proferida pelo Min. LUIZ FUX, nos autos da RCL 61.090, DJe de 10/08/2023, com a seguinte ementa: ‘RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA PROCEDENTE.’ Por fim, como já destacado na decisão agravada, independentemente de a vaga decorrente da vacância ter ou não surgido durante a vigência do certame, o prazo de validade esgotou-se em julho de 2019, ao passo que a ação mandamental foi ajuizada em 22/10/2019 (eDoc. 2, fl. 17). Assim, se nem o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, menos ainda há falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado. Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. Em nome do princípio da celeridade processual, evidenciada a ausência de prejuízo à parte ora agravada, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso (artigo 6º c/c artigo 9º do CPC/2015). Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo” (DJe 11.10.2023).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 69.393, da qual fui Redatora para o acórdão, julgada na sessão virtual da Primeira Turma de 13.12.2024 a 3.2.2025, pendente de publicação).



    A espécie em exame versa sobre idêntica controvérsia jurídica e refere-se ao mesmo concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça da Bahia para o preenchimento dos cargos de analistas e técnicos judiciários. Os fundamentos jurídicos adotados na decisão apontada como reclamada naquele precedente colegiado são reproduzidos na presente ação, pelo que ambas merecem o mesmo desfecho.



    11. Pelo exposto, em respeito ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido em observância ao Tema 784 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora